Tribunal: TJDFT
Processo: 0710251-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CONTRATO BB GIRO EMPRESA FLEX). CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS PERMITIDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS DA MORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento do direito de defesa se o juiz está apto a decidir, nos moldes do art. 355, I, do CPC, apenas com as provas já colacionadas aos autos.
2. Aos contratos bancários para obtenção de capital de giro não se aplicam as regras consumeristas, visto que não há relação de consumo, pois a empresa que contrai a dívida não se equipara ao consumidor como destinatário final, nos termos previstos no art. 2o do CDC.
3. Segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhado dos demonstrativos de débito é documento hábil a instruir ação monitória.
4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33). Nos termos da Súmula 596 do STF, os juros remuneratórios acima de 12% ao ano não indicam abusividade, sendo válida a taxa livremente contratada.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários firmados depois da edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS.
6. A comissão de permanência deve ser cobrada em caso de inadimplemento, de forma isolada, sem nenhum outro encargo.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.